Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD considerando o decurso de prazo de dois anos desde a última consulta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a reiteração de pedidos de penhora eletrônica via SISBAJUD, especialmente quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última diligência, sendo desnecessário o esgotamento prévio de diligências.
4. A ausência de outros meios disponíveis para satisfação do crédito e o decurso de razoável lapso temporal desde a última tentativa justificam a renovação da medida, a qual atende aos princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da efetividade e da razoável duração do processo, sendo compatível com a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "É cabível a renovação da pesquisa patrimonial por meio do sistema SISBAJUD quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa infrutífera, independentemente de demonstração de alteração patrimonial do devedor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 141, 492, 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 4/4/2017; STJ, AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, j. 19/2/2019; STJ, AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 3a Turma, j. 30/9/2019; TJDFT, Acórdão 1976911, 0752910-54.2024.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 6/3/2025; TJDFT, Acórdão 1847012, 0703141-77.2024.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 10/4/2024; TJDFT, Acórdão 1832074, 0750850-45.2023.8.07.0000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 13/3/2024.